Tribunal: TJDFT
Processo: 0716728-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716728-83.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE CRUZ DE LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 5 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator